Tribunal: TJSP
Processo: 2221741-15.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – FIBROSE PULMONAR – Fornecimento de medicamento – Tutela de urgência indeferida pelo juízo a quo – Fornecimento do medicamento Pirfenidona para tratamento de fibrose pulmonar idiopática – Justificada a opção pelo tratamento especificamente pleiteado – Atendimento aos requisitos do Tema 106 do C. STJ – Decisão reformada.

RECURSO PROVIDO.